Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial dos juros de mora. Evento danoso. Ausência de contradição. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar vício de acórdão que fixou como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso, em demanda indenizatória por inscrição indevida. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao fixar o evento danoso como termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer a inexistência de contrato e a consequente configuração de responsabilidade extracontratual, com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ.
4. A indicação do termo inicial dos juros de mora está de acordo com a jurisprudência consolidada, não havendo contradição interna entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgamento.
5. A insurgência do embargante representa mera irresignação com o desfecho da causa, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso é compatível com a responsabilidade extracontratual, quando ausente vínculo contratual entre as partes. 2. Não configura contradição a aplicação do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ quando reconhecida a prática de ato ilícito sem relação contratual. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão já fundamentada de forma clara e coerente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.